Tribunal: TJSP
Processo: 1001840-93.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos morais e materiais – Município de Matão – Pretensão de indenização por danos morais decorrentes de ajuizamento de execução fiscal em face dos autores, alegadamente ilegítimos e de dispêndio com advogados – Alegação de dano moral in re ipsa não configurado – Hipótese que não atrai a responsabilidade objetiva do ente público –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos morais e materiais – Município de Matão – Pretensão de indenização por danos morais decorrentes de ajuizamento de execução fiscal em face dos autores, alegadamente ilegítimos e de dispêndio com advogados – Alegação de dano moral in re ipsa não configurado – Hipótese que não atrai a responsabilidade objetiva do ente público – Imprescindibilidade da comprovação do dano extrapatrimonial - Indenização por danos materiais pela contratação de advogado para patrocínio da causa – Não cabimento – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001840-
93.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que são apelantes SERGIO DE LARA
BOTTURA e VERA LUCIA DE CAMARGO BOTTURA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE MATÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001840-93.2019.8.26.0347 -Voto no 10830
2
Apelação Cível no: 1001840-93.2019.8.26.0347
Apelantes: Sergio de Lara Bottura e Outro
Apelada: Prefeitura Municipal de Matão
Comarca: Matão
VOTO No 10830
APELAÇÃO CÍVEL Ação de indenização por danos morais e
materiais Município de Matão Pretensão de indenização por
danos morais decorrentes de ajuizamento de execução fiscal em
face dos autores, alegadamente ilegítimos e de dispêndio com
advogados Alegação de dano moral in re ipsa não configurado
Hipótese que não atrai a responsabilidade objetiva do ente público
Imprescindibilidade da comprovação do dano extrapatrimonial -
Indenização por danos materiais pela contratação de advogado
para patrocínio da causa Não cabimento Precedentes do STJ e
desta 15a Câmara de Direito Público Sentença mantida Recurso
não provido.

Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por SERGIO DE LARA BOTTURA E OUTRO contra a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, julgada improcedente pela sentença
de fls.91/93, ao fundamento de que o mero dissabor ou aborrecimento e gastos com
pagamento de honorários advocatícios contratados, não caracterizam o dano moral e
material indenizáveis. Condenou os autores ao pagamento dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 11.211,84 em abril
de 2019).
Apelam os autores reiterando os argumentos iniciais no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001840-93.2019.8.26.0347 -Voto no 10830
3
que a Municipalidade de Matão moveu execução fiscal em face do autor deixando
de observar a matrícula do imóvel que foi vendido e registrado no cartório pelo
comprador em 15/8/2013, portanto o autor Sergio de Lara Bottura era ilegítimo para
responder à dívida sobre o imóvel, o que culminou nos prejuízos financeiros e
morais; a indenização por danos morais tem a função de reparar danos sofridos e
prevenir que atos ilícitos e prejudiciais continuem a ser realizados; injusta ainda a
condenação dos autores ao pagamento da verba honorária, devendo ser a apelada a
única a responder pelas mencionadas verbas incluindo custas e despesas
processuais, nos termos do art. 85 do CPC. Requer a procedência da ação para
condenar a apelada ao pagamento dos danos morais e materiais e à integralidade dos
ônus sucumbenciais.
Contrarrazões às fls.112/114.
Recurso tempestivo e preparado (fls.106/108).
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não comporta provimento.
De início cumpre esclarecer que não se cuida de caso que possa ser
assimilado à teoria do risco administrativo adotado pela Constituição Federal em
seu art. 37, § 6o, que implica em responsabilidade objetiva do ente público, não
havendo que se falar em dolo ou culpa para que a indenização seja devida. Os
Tribunais reconhecem que os danos morais provocados por equívocos em atos
administrativos podem ser presumidos, tal como no precedente do STJ, no
julgamento do Resp. no 608.918 - RS (2003/0207129-1), cujo relator, o Ministro
José Delgado, deixou assentado que “o cidadão não pode ser compelido a suportar
as consequências da má organização, abuso e falta de eficiência daqueles que
devem, com toda boa vontade, solicitude e cortesia atender ao público”.
Todavia, neste caso os débitos constantes das mencionadas
execuções fiscais não haviam sido pagos tampouco eram inexistentes a justificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001840-93.2019.8.26.0347 -Voto no 10830
4
reconhecimento de ajuizamento indevido por erro ou falha da Administração. A
propositura da execução em face do autor se deu com base nas informações
constantes do cadastro municipal, que não foi atualizado nem pelo vendedor nem
pelo adquirente do imóvel sobre o qual recairam as exações devidas e não pagas.
A constatação da ilegitimidade da parte executada, que pode ser
alegada até mesmo por meio de exceção de pré-executividade por se tratar de
matéria de ordem pública, implica a extinção da execução em face do executado
ilegítimo com a condenação da exequente ao pagamento dos honorários
advocatícios em favor do defensor do excipiente.
A propositura de execução fiscal em defesa do erário decorre da
indisponibilidade do crédito público e do dever do administrador ou agente público
de cobrar a dívida ativa do município apelado. O ajuizamento por si só, não
configura ato administrativo com condão de causar abalo psicológico, prejuízo, ou
ainda, constrangimento ao autor. Não há nos autos comprovação de que o Fisco
Municipal tenha agido com dolo ou mesmo praticado qualquer ato ou fato injusto ou
gravoso que tenha ferido a esfera do direito subjetivo a justificar o reconhecimento
da ocorrência de dano moral passível de indenização.
Por outro lado a pretensão de reparação por dano material
decorrente da contratação de advogado para defesa na mencionada execução fiscal
não encontra arrimo para revisão do julgado.
A contratação de advogado para o patrocínio da causa é ônus que
não pode ser atribuído à parte contrária, pois decorre de escolha pessoal do
contratante; não há como reconhecer que advenha dessa contratação um dano
material passível de indenização, porque inerente ao exercício dos direitos
constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.
A respeito do tema, o STJ tem os seguintes precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001840-93.2019.8.26.0347 -Voto no 10830
5
”AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
RESSARCIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Corte, a
contratação de advogado para atuação judicial na defesa de
interesses das partes não se pode constituir em dano material
passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos
direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à
Justiça. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp
1449412/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019)
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO
VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DANO
INDENIZÁVEL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA REJEITADOS.
1. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses
da parte não enseja, por si só, dano material passível de
indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos
constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça"
(AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro
MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).
2. No mesmo sentido: EREsp 1155527/MS, SEGUNDA SEÇÃO,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 28/06/2012; AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001840-93.2019.8.26.0347 -Voto no 10830
6
1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, DJe de 23/11/2012; AgRg no AREsp
430399/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe
de 19/12/2014; AgRg no AREsp 477296/RS, QUARTA TURMA,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 02/02/2015;
e AgRg no REsp 1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 26/08/2015.
3. A Lei n.o 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB,
respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.o, prevêem as espécies de
honorários de advogado: os honorários contratuais/convencionais
e os sucumbenciais.
4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado
fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de
Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil,
art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados
pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias
particulares totalmente alheias à vontade do condenado.
5. Embargos de divergência rejeitados.” - (EREsp 1507864/RS,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em
20/04/2016, DJe 11/05/2016)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO
CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte possui
entendimento firmado no sentido de que os custos decorrentes da
contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não
constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis.
Precedentes da Segunda Seção. 2. Agravo regimental desprovido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001840-93.2019.8.26.0347 -Voto no 10830
7
(AgRg no AREsp 477.296/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe
02/02/2015)
.
Esse é o entendimento das Câmaras de Direito Público desta C.
Corte:
“APELAÇÃO AÇÃO DE PERDAS E DANOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
MUNICÍPIO DE SÃO
CAETANO DO SUL. Sentença que julgou improcedente a ação.
Apelo do autor.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS Discussão a
respeito da possibilidade ou não de os honorários advocatícios
contratuais integrarem os valores devidos a título de perdas e
danos, ante o disposto nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil
de 2002 IMPOSSIBILIDADE Embora haja controvérsia tanto
doutrinária quanto jurisprudencial sobre o tema, a Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de
Divergência no Recurso Especial no. 1.507.864/RS, decidiu pela
impossibilidade de condenação da parte sucumbente aos
honorários advocatícios contratuais despendidos pela parte
vencedora
Obrigação oriunda de contrato de prestação de
serviços advocatícios que produz efeitos apenas em relação às
partes contratantes Precedentes deste E. Tribunal no mesmo
sentido.
(...)
Sentença mantida
Recurso desprovido.”
(Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001840-93.2019.8.26.0347 -Voto no 10830
8
1005882-21.2016.8.26.0565 Rel. Desembargador Eurípedes Faim
15a Câmara de Direito Público J. 22/6/2017)
“EMBARGOS
INFRINGENTES

Honorários
advocatícios
contratuais
Impossibilidade de ressarcimento pela parte
contrária Relação pessoal e voluntária entre advogado e cliente
que não pode ser custeada pela parte adversa
Normas
processuais que impõem apenas o pagamento de honorários
sucumbenciais Precedentes do STJ e deste Tribunal Sentença de
improcedência que deve ser mantida
Embargos infringentes
acolhidos.”

(Embargos
Infringentes
no
0611884-37.2008.8.26.0053/50000 Rel. Desembargadora Maria
Laura Tavares 5a Câmara de Direito Público J. 9/2/2017).
Por tais motivos, então, impõe-se a manutenção da r. sentença tal
como proferida.
Por fim, considerando-se o trabalho em grau recursal, a verba
honorária fica majorada em um ponto percentual de acordo com o disposto no inciso
I e § 11, do artigo 85, do CPC, equivalendo a verba honorária final a 11% (onze por
cento) do valor atualizado da causa.
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso interposto, nos
termos do voto.

Raul De Felice

Relator